Tribunal: TJMT
Processo: 0026646-16.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026646-16.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLLEY GONCALVES DE AMORIM - CPF: 037.419.801-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES (APELANTE), WERBERT MACENA DOS SANTOS (APELANTE), ALDA LIMA ROCHA (VÍTIMA), EMANOEL MERCURI DA SILVA PROCOPIO MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO.

É assente que, tratando-se de
“crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP).

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de
roubo
quando a prova colhida nos autos é coerente e suficiente à sua demonstração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Werbert Macena dos Santos
como incurso nas sanções do art. 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 (anos) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa e
Weslley Gonçalves de Amorim
como
incurso
nas sanções do art. 157, §2°, incisos I e II, c/c art. 71 c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa (ID 161297841).

O inconformismo da defesa consiste na condenação dos acusados, razão pela qual pugna pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) - ID 161297870.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 161297878).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento

do recurso (ID 162394662).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo da defesa que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação dos acusados, razão pela qual pugna pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Consta da denúncia que:

FATO 01- ROUBO À MÃO ARMADA COM CONCURSO DE PESSOASDENUNCIADOS WESLLEY E WERBERT.

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT N. 421140 SIMP/MP/MTn°005846-007/2015, que sustenta a presente denúncia, que no dia 09 de outubro de 2015, por volta das 13:00 horas, no interior da empresa embravec - empresa brasileira de inspeção veicular, situada no distrito industrial nesta urbe e comarca, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, em concurso material - várias Vítimas - com unidade de desígnios, os denunciados Weslley e Webert subtraíram para si: - a quantia em dinheiro de R$3.765,00 (três mil setecentos e sessenta e cinco reais), de propriedade da empresa-vitima. - documentos pessoais e veicular, cartões bancários, corrente de ouro com dois pingentes, carteira de couro preta, um aparelho celular e a quantia em dinheiro de R$370,00 (trezentos e setenta reais), de propriedade da vítima ALDA LIMA ROCHA. - a quantia total em dinheiro de aproximadamente R$4.500.00 (quatro mil e quinhentos reais), de propriedade de outras Vitimas por ora não identificadas. 02. Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados WESLLEY e WEBERT adentraram na empresa-vitima e, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, anunciaram o assalto, subtraíram as coisas e foragiram, aparentemente, a pé. 03. Os denunciados WESLLEY e WEBERT foram reconhecidos como sendo os autores delitivos do enfocado roubo a mão armada (fls. 39/40).

FATO 02- ROUBO À MÃO ARMADA- DENUNCIADO WESLLEY.

Em concurso material, no dia 28 de outubro de 2015, por volta das 09:30 horas, NO INTERIOR DA MESMA EMPRESA EMBRAVEC - EMPRESA BRASILEIRA DE INSPEÇÃO VEICULAR, SITUADA NO DISTRITO INDUSTRIAL, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, em concurso material três Vitimas -, o denunciado WESLLEY subtraiu para si : - uma bolsa contendo objetos pessoais, de propriedade da vitima ALDA LIMA ROCHA. - a quantia em dinheiro de R$1,300,00 (hum mil e trezentos reais) e documentos pessoais, de propriedade da vitima FRANCISCO MORAES DIAS. - um aparelho celular Motorola Moto G, de propriedade da vítima ADEMIR FRANCISCO BARRIONUEVO. 02. Com o mesmo modo de agir, o acusado WESLLEY adentrou na empresa-vítima e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, anunciou assalto, subtraiu as coisas e foragiu, aparentemente, a pé. 03. O denunciado WESLLEY foi reconhecido como sendo o autor delitivo do enfocado roubo a mão armada (fis. 39/40).

Objetivando a absolvição dos acusados por insuficiência probatória, a defesa alega que
“toda a acusação que pesa contra os Defendentes foi sustentada apenas pelo reconhecimento realizado na Delegacia pela Vítima Alda, o qual teria sido confirmado por ela em Juízo em relação a um dos Apelantes”.

Aduz ainda que houve ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, haja vista que
“
o reconhecimento formal realizado na Delegacia, e posteriormente confirmado pela Vítima em Juízo, o qual é a única prova que embasa a condenação dos Apelantes, está totalmente maculado. Restou clarividente que o referido reconhecimento não tem credibilidade como prova da autoria delitiva, eis que está ele inteiramente comprometido pela parcialidade, visto que a Vítima foi induzida, ou seja, ela já tinha o nome e a fotografia de WESLLEY antes da realização do reconhecimento”
.

Contudo, razão não lhe assiste.

Ressalto, inicialmente, que na valoração das provas dos crimes contra o patrimônio, em regra cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima se reveste de especial importância, devendo preponderar sobre as demais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. (...)(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020, destaquei).

A materialidade e autoria delitivas ressaem do
auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, do termo de depósito, assim como da prova oral produzida.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Alda confirmou as declarações prestadas em sede policial, esclarecendo que de fato reconheceu tanto Weslley quanto Werbert em sede policial e na ocasião informou que no primeiro roubo os dois estavam juntos e no segundo apenas Weslley perpetrou o delito. Veja-se:

“[...] o presente processo ocorreu na empresa em que trabalhava. Que trabalhava na empresa EMBRAVEC.
Que o primeiro roubo ocorreu no dia 09/10/2015, por volta das uma hora da tarde. Que o acusado entrou na sua sala e brutamente abordou ela. Que logo após chegou o seu comparsa para ajudar no roubo.
Que os acusados chegaram pedindo dinheiro. Que não tinha dinheiro no caixa na hora.
Que os acusados lhe abordaram xingando. Que olhava nos olhos deles e eles mandavam ela baixar a cabeça. Que o seu comparsa estava utilizando a arma. Que ninguém que trabalhava na empresa viu os fatos, pois todos estavam no horário de descanso.
Que na empresa não tinha dinheiro pelo fato de movimentarem grandes quantias, ocasião em que o boleto e cartões de crédito e débito eram os mais usuais.
Que indagou aos acusados em como poderia lhe ajudar, já que não tinha dinheiro no caixa, ocasião em que eles pegaram seu celular e uma corrente que estava em seu pescoço. Que um deles lhe chamou de vagabunda e pediu pra tirar a corrente de seu pescoço sem quebrar.
Que os assaltantes revistaram o local e não acharam mais nada. Que após os assaltantes fizerem as buscas, acharam um envelope com três mil e quinhentos reais em espécie, ocasião em que um deles falou que a vítima estaria lhe enganando. Que essa quantia em dinheiro teria sido deixado na sua sala pelo seu chefe, sendo que essa quantia era usada para pagamento de horas extras de funcionários. Que depois disso tudo deixaram ela num banheiro. Que levaram sua bolsa com seus documentos e outros objetos pessoais.
Que apesar da denúncia descrever que o segundo roubo teria acontecido no dia 28/10/2015, foi cinco dias depois que um dos acusados do dia nove apareceu novamente para fazer outro roubo. Que esse assaltante foi sozinho, bem arrumado, com uniforme de pedreiro. Que nesse segundo momento ele entrou oito horas da manhã. Que nesse dia da segunda vez estava atendendo um caminhoneiro cliente da empresa, e esse cliente estava com uma quantia aproximada de quatro mil reais. Que o acusado entrou no local em que ela ficava e ela indagou “ você de novo? Você estava aqui semana passada!”, ocasião em que o assaltante respondeu “ vagabunda, eu quero o cofre!”. Que nessa segunda vez o assaltante levou sua bolsa de novo e a carteira do cliente que estava atendendo.
Que reconheceu com certeza a pessoa de Weslley. Que foi Weslley que apareceu no segundo roubo.
Que depois que Weslley saiu dessa segunda vez, uma viatura da polícia estava passando pela empresa, sendo solicitada a parada pela vítima.
Que um dos policiais lhe perguntou como era as característica da pessoa que tinha feito o roubo e ela disse um lábio grosso, pardo e com orelha grande. Que quando apontou essas características o policial já falou que seria o Weslley, vulgo Shrek, do Residencial Coxipó
. Que um dia depois a inteligência da polícia estava atrás de um veículo que tinha sido subtraído, sendo que esse estava na posse de Weslley.
Que a inteligência da polícia prendeu Weslley e levou ele para o cisque do verdão e nessa oportunidade realizou o reconhecimento pessoal dele

(ID 161297839 – p. 09-10, destaquei)
.

Friso que conforme esclarecido pela vítima, consta do termo de reconhecimento de pessoa (ID 161297786 - p. 89-90) que
“a reconhecedora foi encaminhada para a sala de reconhecimento desta unidade onde visualizou os indivíduos perfilados e afirmou com toda certeza de que se tratam das mesmas pessoas que cometeram os crimes”.
Logo, não há se falar em invalidade do reconhecimento pessoal, haja vista que
“[...] a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório”
(STJ, AgRg no HC 629.864/SC).

Destaco que embora o apelante Weslley tenha negado a autoria do crime, alegando que desconhece a referida empresa e que no momento dos fatos estava em determinado mercado comprando leite para sua filha, tal tese defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório. Isso
porque “o representante do mercado disse que na época dos fatos o estabelecimento não tinha câmeras de filmagens e que não conhece nenhum dos acusados”
(ID 161297839 - p. 01).

Já o apelante Werbert, manteve-se revel durante a fase judicial e em sede policial negou autoria do crime, alegando que “
residia em Teresina/PI e que teria chegado a cidade de Cuiabá por volta das 21h30 e 22h do dia 27/10/2015; que no dia 28/10/2015, por volta das 07h seguiu de van para a cidade de Pontes e Lacerda/MT, para trabalhar em um garimpo, contudo em razão o de o garimpo estar fechado, retornou no mesmo dia para Cuiabá , chegando por volta das 10h30min do dia 29/10/2015, tendo ficado hospedado em uma quitinete no bairro Lagoa Azul. (ID 41757989 - Pag. 55/57). Em sede de resposta à acusação, o acusado WEBERT reafirmou tais fatos, aduzindo que teria anexado o comprovante das passagens, contudo tal prova não se encontra nos autos e em nenhuma oportunidade durante esses longos anos de instrução o processual comprovou a sua versa o, seja por prova documental ou testemunhal (ID 41758642 - Pág. 1/5). Logo, as argumentação es apresentadas pelos acusados WESLLEY e WEBERT não passam de uma tentativa de se eximirem da responsabilidade penal, já que suas escusas ou negativas de autoria mostraram-se totalmente dissociada da realidade extraída do contexto fático e probatório
(ID 161297878)
.

Portanto, considerando que as declarações da vítima, prestadas de modo firme e coerente nas duas fases da persecução penal, encontram-se corroboradas pelo termo de reconhecimento de pessoa assim como pelo termo de apreensão e que não há nos autos quaisquer indícios de que a vítima queira incriminar injustamente os apelantes, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – [...] - RECURSO CONHECIDO – DESPROVIDO Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055). “São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima [...] assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.” (TJMT, AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015) (TJMT, N.U 0004183-80.2015.8.11.0042; TJMT, AP N.U 0004444-76.2019.8.11.0051;). (TJ-MT 00018373820188110015 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023